Tribunal: TJMT
Processo: 1050458-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050458-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ANA MARIA ALVES BUENO - CPF: 948.131.241-00 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA MUNICIPAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga/MT contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com professora municipal entre 2020 e 2024 e o condenou ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional, com atualização monetária e juros legais. O Município defende a legalidade da contratação, sustentando o regime estatutário e a ausência de direito ao FGTS, ao passo que a autora pleiteia a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as contratações temporárias sucessivas ultrapassaram o prazo legal previsto na Lei Municipal no 106/2005, caracterizando nulidade;
(ii) estabelecer se a nulidade contratual gera direito ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de um terço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária na Administração Pública deve atender situação excepcional e possuir prazo máximo definido em lei, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

4.

A Lei Municipal no 106/2005 fixa o prazo máximo de dois anos para contratações temporárias, prorrogáveis dentro desse limite. A autora exerceu funções de professora por sucessivas renovações que ultrapassaram esse período, configurando nulidade do contrato.

5.

Contratos temporários nulos não se equiparam a vínculos celetistas, mas, conforme entendimento do STF no TEMA 191 (RE no 596.478/RR), é devido o depósito do FGTS quando declarada a nulidade da contratação, em respeito ao art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

6.

O STF, no TEMA 308 (RE no 705.140/RS), reconhece que contratações sem concurso não produzem efeitos jurídicos válidos além do direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

7.

Mantém-se o direito da autora às férias acrescidas de um terço no período reconhecido, considerando a nulidade contratual e a proteção mínima conferida pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050458-81.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Paranatinga/MT

Recorrido(s):

Ana Maria Alves Bueno

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, resolvendo o mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

a)
DECLARAR
a nulidade da relação contratual entre Município de Paranatinga - MT e Ana Maria Alves Bueno, havida no período de 2020 a 2024, por violação ao Art. 37, IX, da CRFB/1988 em razão de renovações sucessivas do contrato de trabalho;

b)
CONDENAR
o Município de Paranatinga/MT a pagar à autora a importância de 8% (oito por cento) sobre a remuneração da servidora, referente ao período de
junho/2020 a junho/2024, sem prejuízo das parcelas vencidas no curso da ação e do contrato de trabalho
,
à título de FGTS
, importância sobre a qual deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021), observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

c)
CONDENAR
o Município de Paranatinga a pagar à parte autora
férias acrescidas de 1/3 (um terço) sobre o período de junho/2020 a junho/2024
, sem prejuízo das parcelas proporcionais que se vencerem no curso da ação e do contrato de trabalho,
deduzido o valor das férias pagas na esfera administrativa no ano 2021
(Id. 163096156 – fl. 04), tudo com idêntica metodologia de atualização do crédito mencionada no item anterior.

Sem custas e sem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1.995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2.009.”

Inicialmente, deve-se ressaltar que, ante

ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Extrai-se dos autos que a Reclamante, ora Recorrida, informa que manteve vínculo com o Município, na modalidade de contrato temporário, no cargo de professora, durante o ano de 2017 até a presente data e pleiteia a declaração de nulidade dos contratos, com o pagamento de FGTS, no período de 2020 a 2024, uma vez que já recebeu valores referentes ao período anterior.

O Município Reclamado, ora Recorrente, sustenta que não há ilegalidade na contratação da autora
,
sendo seu regime estatutário, por força de lei, bem como que a Lei Municipal n. 106/2005 autoriza a contratação de professor substituto, sem direito a indenizações, razão pela qual não é devido o pagamento de FGTS.

Por sua vez, a Recorrida, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

Pois bem. É cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. Para tanto, o art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Paranatinga, eis o que dispõe a Lei Municipal no 106/2005,
in verbis:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos, inclusive no serviço de prevenção a doenças contagiosas ou não que poderá se tornar em epidemia;

III - realização de cadastramento e recadastramento de atividades econômicas e outras pesquisas de natureza estatística;

IV - admissão de professor substituto na falta do titular;

V – admissão de profissionais da área médica, incluindo pessoal de apoio ao setor médico-hospitalar, quando não houver candidato aprovado em concurso;

VI – admissão de pessoal para os serviços essenciais de infra-estrutura urbana e assistência social;

VIII – atividade de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da agricultura para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

(...)

Art.4.

As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - seis meses, nos casos dos incisos I, II, III e VIII do art. 2o;

II - um ano, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII, do art. 2o;

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos acima, desde que o prazo total não exceda dois anos.

No caso em análise, restou comprovado que as contratações da autora ocorreram nos seguintes períodos:

a)

02/2020 a 12/2020;

b)

01/2021 a 12/2021;

c)

02/2022 a 12/2022;

d)

02/2023 a 12/2023;

e)

02/2024 a 06/2024;

Deste modo, deve ser reconhecida a unicidade dos contratos temporários após ter sido extrapolado o prazo máximo de 02 (dois) ano previsto na Lei Municipal no 106/2005, bem como a declaração de nulidade dos contratos.

É cediço que situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF. Nesse caso, tais servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, apenas são recrutados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Contudo, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, tal circunstância desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise.

Cabe acrescentar que mesmo tendo sido o contrato temporário prorrogado por vários anos consecutivos, este não perdeu seu caráter administrativo, pelo que inaplicáveis são as regras da CLT à relação trabalhista existente entre as partes.

Quanto ao direito ao depósito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública,
devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor
, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.o 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Nesse sentido, a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários e condenou o Município ao pagamento do FGTS referente ao período de 2020 a 2024 deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025